Tribunal: TJES
Processo: 5010831-84.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010831-84.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MATOS MAGALHAES
RECORRIDO: LABORATORIO PRETTI LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEMORA NO ATENDIMENTO EM LABORATÓRIO DE EXAME DE SANGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais decorrente da demora no atendimento do laboratório para realização de exame de sangue, o que ocasionou a repetição dos exames diante do descumprimento do prazo de jejum.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço pela demora no atendimento da consumidora. Exame sem hora marcada e por ordem de chegada.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de falha na prestação de serviço do laboratório pela demora no atendimento. Ausência de hora marcada e atendimento por ordem de chegada.

4. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Improcedência dos pedidos mesmo diante da inversão do ônus probatório.

5. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Inexistência de falha na prestação de serviço. Atendimento sem hora marcada e por ordem de chegada. Portanto, devida a improcedência dos pedidos autorais.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010831-84.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA DA PENHA MATOS MAGALHAES

RECORRIDO: LABORATORIO PRETTI LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DEMORA NO ATENDIMENTO EM LABORATÓRIO DE EXAME DE SANGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência do pedido de indenização por danos morais decorrente da demora no atendimento do laboratório para realização de exame de sangue, o que ocasionou a repetição dos exames diante do descumprimento do prazo de jejum.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de falha na prestação de serviço pela demora no atendimento da consumidora. Exame sem hora marcada e por ordem de chegada.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de falha na prestação de serviço do laboratório pela demora no atendimento. Ausência de hora marcada e atendimento por ordem de chegada.

4. Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Improcedência dos pedidos mesmo diante da inversão do ônus probatório.

5. Improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ausência de comprovação mínima das alegações autorais. Inexistência de falha na prestação de serviço. Atendimento sem hora marcada e por ordem de chegada. Portanto, devida a improcedência dos pedidos autorais.

7. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que no dia 30/06/2023, chegou ao Laboratório Pretti, filial Itacibá, às 8h10min (oito horas e dez minutos) para realizar exames médicos com jejum de 12 horas (doze horas). No entanto, foi atendida somente às 10h57min (dez horas e cinquenta e sete minutos), resultando em um jejum superior a 14 horas (quatorze horas), o que comprometeu a coleta e ensejou a realização de novos exames. Assim, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que não restou minimamente comprovado o fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que a recorrida incorreu em falha na prestação de serviço, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora. Ademais, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
cabe à recorrida a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Entretanto, a consumidora deve comprovar minimamente suas alegações, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer indício de falha na prestação de serviço da recorrida.

Nesse sentido, a consumidora não possuía hora marcada para realização dos exames de sangue, tendo aguardado atendimento de acordo com a ordem de chegada, inexistindo configuração de ato ilícito da prestadora de serviço.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a configuração de causa excludente da responsabilidade da recorrida, nos mesmos termos:

Estes dois fatos guardam relevância na investigação da demanda para concluir que houve defeito na prestação do serviço ou mais precisamente a demora quanto o atendimento do laboratório. A toda evidência, não milita em seu favor a inversão do ônus da prova, visto que não guarda verossimilhança as suas alegações e em última análise, o laboratório não pode fazer uma prova negativa desses dois fatos. Somado a isso, não comprova, também, se havia uma hora marcada para fazer o seu exame, enquanto é consabido que os laboratórios que prestam esses serviços não marcam dia e hora para que os pacientes compareçam para realizar os exames. De resto, as pessoas se dirigem ao laboratório no período matutino. Assim, competiria a requerente colacionar uma nova requisição de exames da sua médica e um número da senha, para comprovar o horário que adentrou no recinto do laboratório.

Nessa perspectiva, não se desincumbiu deste ônus probatório, o que leva a improcedência do pedido.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)